Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-04.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000710-04.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 568.240.501-30 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TED E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos (R$ 5.443,37) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) com o argumento de que apesar de comprovada a contratação, houve violação do dever de informação quanto à contratação de cartão de crédito e quanto à progressividade dos juros, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
, afasto a preliminar alegada,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a)

DECLARAR
nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade.

b)

CONDENAR
a ré restituir à parte autora a quantia de R$ 5.443,37, (cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos)

à título de dano material,

de forma simples e não dobrada, corrigidos monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

c)

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês, pelo índice INPC devidos desde a sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que a parte promovente celebrou junto com a instituição financeira contratado de cartão de crédito consignado, para efetuar saques e compras, havendo recebido valores em sua conta e que por se tratar de um cartão consignado com pagamento mínimo da fatura em folha de pagamento, fica ao cargo do consumidor o pagamento do restante da fatura.

Afirma que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte promovente, constando do contrato.

Alegou que no contrato todas as informações remetem à contratação expressa de um cartão de crédito, incluindo autorização expressa de Reserva de Margem Consignável no percentual de 10%, situação somente existente na modalidade de cartão consignado, a qual, de acordo com renda apresentada pelo autor no momento da adesão resultou em um valor mensal de R$ 250,14.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou compensar os valores que foram devidamente recebidos pela parte promovente conforme TED juntado.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado, o qual é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado”.

Apesar das alegações da parte promovente de que fora contratado apenas empréstimo consignado, pela análise do referido contrato se verifica que houve adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto do pagamento mínimo da fatura do cartão em razão do empréstimo efetivado. Ademais, sequer comprovou que registrou reclamação perante o ente pagador (Administração Pública), que é o responsável por permitir os descontos em folha de pagamento e gerenciar a margem consignável.

A parte promovida, ora Recorrente, esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preenchido a proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, sobretudo porque fora fornecido documento pessoal CPF e comprovante de renda, tendo havido recebimento do valor tomado por empréstimo.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, sobretudo porque se trata a parte promovente de pessoa esclarecida, funcionária pública.

Portanto, havendo provas da contratação, da disponibilização de valores e da consignação expressa e em destaque da contratação de cartão de crédito consignado, descabe alegação de violação do dever de informação e de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020